Tribunal: CARF
Processo: 10880.931905/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO/DIVERGÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não caracteriza-se como inovação ou divergência de critério jurídico, a decisão a quo que limitou-se a esclarecer o motivo do indeferimento do direito creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.931905/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.558 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
GAMELOFT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO/DIVERGÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não caracteriza-se como inovação ou divergência de critério jurídico, a decisão
“a quo” que limitou-se a esclarecer o motivo do indeferimento do direito
creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.931905/2013-41
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
97.917, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto- SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 057874690 (e-fls.
7/11) no dia 02 de agosto de 2013, cujo teor transcrevo em síntese:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 37.815,17.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/08/2013.
PRINCIPAL- R$ 30.440,00 MULTA- R$ 6.088,00 JUROS- R$ 8.991,97”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que estava no regime de apuração do lucro real em
janeiro/2008 e que apresentou prejuízo no ano-calendário 2008, apurando indevidamente um
DARF de R$ 37.815,17, código 5993 relativo a Imposto de Renda apurado mensal.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

Destacou que em fechou o exercício com prejuízo em dezembro/2008 e que foi
feito então um balanço de redução/suspensão sendo constatado que foi pago indevidamente o
referido DARF, gerando crédito a mesma.
Asseverou que para realizar a compensação fez o PER/DCOMP no.
28322.45618.151210.1.7.04-6705, contudo não procedeu na época a retificadora da DCTF que
estava com débito de IRPJ.
Ressaltou que tomou ciência do despacho decisório em 12/agosto/2013 e que foi
agendado perante a RFB o esclarecimento de dúvidas, sendo orientado pela mesma a retificação
da DCTF do 1o setembro/2008 e que a mesma foi retificada em 16/agosto/2013.
Aduziu que diante dos fatos e documentos colacionados com a manifestação de
inconformidade, pode-se concluir que que há crédito e que o DARF foi pago indevidamente.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-97.917- DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 202/205).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 211/247):
“GAMELOFT DO BRASIL LTDA., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o no
08.893.971/0001-10, estabelecida na Rua Girassol, 927, 1o andar, Vila Madalena, São
Paulo/SP, CEP: 05433-002, doravante “RECORRENTE”, vem, por seus advogados infra-
assinados (Anexo 1- Procuração, Atos Constitutivos e Documentos de Identidade), com
fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/72 e art. 73 do Decreto no 7.475/2011,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em face do v. acórdão no 14-97.917, de
05.09.2019 proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto- SP (DRJ), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade de fls. 12/14, o que faz consoante os fundamentos fáticos e jurídicos a
seguir aduzidos.
1. DA TEMPESTIVIDADE
1.1. A RECORRENTE foi intimado do v. acórdão recorrido em 14.05.20. Considerando a
suspensão da prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB)
pelo art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20.03.2020 (e alterações posteriores- ANEXO 2),
a contagem do prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o art. 33 do Decreto no 70.235/72)
ainda não se iniciou. Logo, na forma do §4o do art. 218 do Código de Processo Civil-
CPC (Lei no 13.105, de 16.03.2015), este Recurso Voluntário é manifestamente
tempestivo.
2. DOS FATOS
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

2.1. A RECORRENTE tem como objetos sociais o licenciamento, a cessão de direito de
uso, a reprodução e a distribuição de programas de computação, inclusive jogos
eletrônicos e, consoante contrato social vigente atualmente, também a veiculação e a
divulgação de materiais de publicidade e propaganda nos jogos eletrônicos (mídia
digital), via cessão de direito de uso de espaço publicitário virtual.
2.2. Em relação ao ano-calendário de 2008 (exercício de 2009), a RECORRENTE, então
optante pelo Lucro Real, apurou prejuízo fiscal de R$ 525.176,26, conforme declarado na
Ficha 38 da DIPJ 2009 (fl. 175). A apuração de prejuízo se repetiu no exercício de 2010
(ano de 2009) e nas competências de Janeiro a Abril do exercício de 2011 (ano de 2010).
2.3. Relativamente à competência de Janeiro de 2008, os controles de apuração de IRPJ
da RECORRENTE apontavam, inicialmente, um débito no montante de R$ 37.815,17,
cujo valor foi informado na DCTF Original do período e integralmente recolhido, via
DARF acostado à fl. 78.
2.4. Em Dezembro de 2008, com o fechamento do exercício em prejuízo fiscal de R$
525.176,26, e após o levantamento de balanço de suspensão/redução, a RECORRENTE
constatou ter efetuado recolhimento indevido de IRPJ em relação à competência de
Janeiro de 2008, o qual passou a reconhecer como crédito a ser utilizado em
procedimento de compensação tributária.
2.5. Como a RECORRENTE se manteve em prejuízo fiscal até a competência de Abril de
2010, somente foi possível a utilização do crédito na competência de Maio de 2010,
quando apurou lucro e calculou imposto de renda devida no montante de R$ 30.440,00.
2.6. Assim, em 15.12.2010, a ora RECORRENTE transmitiu o PER/DCOMP no
28322.45618.151210.1.7.04-6705 (fls. 68/73) para fins de utilização do crédito decorrente
do recolhimento indevido na competência de Janeiro de 2008 (R$ 37.815,17 o qual
atualizado, à época, totalizou R$ 38.121,47) e, assim, extinção, via procedimento de
compensação, do débito apurado na competência de Maio de 2010 (R$ 30.440,00, o qual
atualizado, a época, totalizou R$ 38.116,96).
2.7. Contudo, para sua surpresa, em 12.08.2013, a RECORRENTE tomou conhecimento
do despacho decisório de fl. 7, que indeferiu a compensação sob o único argumento de
que o crédito indicado no PER/DCOMP já teria sido utilizado para quitação de débito de
mesma monta, referente à competência de Janeiro de 2008. Ou seja, com base em DCTF,
a RFB indevidamente entendeu que, existindo débito declarado, a imputação do crédito
estaria correta, não havendo que se falar em pagamento indevido e direito creditório
passível de utilização em procedimento compensatório.
2.8. Em outras palavras, verifica-se que a compensação não foi homologada apenas
porque a análise fiscal foi realizada à luz de informações constantes exclusivamente de
DCTF não retificada, sem levar em consideração o restante da documentação fiscal e
contábil da RECORRENTE, a qual, inclusive, possibilitou a correção do erro material via
entrega da DIPJ/2009.
2.9. Inconformada, em 04.09.2013, a RECORRENTE apresentou tempestiva
manifestação de inconformidade (fls. 12/14), esclarecendo que a existência do direito
creditório decorre de prejuízo fiscal apurado no exercício de 2009. Ou seja, inexistindo
lucro no exercício, não há que se falar em recolhimento de imposto de renda, e os
pagamentos de estimativas mensais (antecipações de imposto de renda) realizados no
curso do ano-calendário são passiveis de utilização em compensação tributária.
(...)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

2.12. No entanto, as premissas adotadas na prolação do v. acórdão recorrido não merecem
prosperar, devendo o decisum ser integralmente reformado, seja para reconhecer a sua
nulidade ou para acolher e deferir a compensação realizada, ante a inegável existência do
direito creditório.
3. PRELIMINARMENTE
3.1. DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTIMAÇÃO
PRÉVIA DA RECORRENTE PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU
ESCLARECIMENTOS QUANTO A DIVERGÊNCIAS. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
3.1.1. Conforme exposto, o v. acórdão recorrido entendeu pela inexistência do crédito de
IRPJ decorrente de recolhimento indevido realizado em relação a competência de Janeiro
de 2008, deixando assim, de homologar a compensação declarada. O acórdão, contudo,
não validou a existência do crédito à luz dos documentos da ora RECORRENTE,
tampouco houve intimação da RECORRENTE para apresentação de outros documentos
e/ou esclarecimentos acerca de sua origem.
3.1.2. Ora, ao verificar inconsistências entre os valores informados pela RECORRENTE
por ocasião do confronto dos dados constantes da DCTF e do PER/DCOMP transmitidos
o Fisco, OBRIGATORIAMENTE, DEVERIA TER INTIMADO A RECORRENTE A
JUSTIFICAR AS DIFERENÇAS E APRESENTAR DOCUMENTOS HÁBEIS À
COMPROVAÇÃO DA APURAÇÃO DA NOVA BASE DE CÁLCULO DE IRPJ.
Porém, esta necessária e prévia intimação NÃO OCORREU, operando se flagrante
violação ao Princípio da Verdade Material. Leia-se.
(...)
3.1.8. Exatamente por se tratar de hipótese frequente, em que existe o crédito, mas falta a
retificação de obrigação acessória, a RFB, corretamente, editou o Parecer Normativo
COSIT no 2, de 28.08.2015 expondo que “não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentada o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação”, como acontece neste
feito! E RETIFICADA A DCTF, COMPETE À DELEGACIA DE JULGAMENTO
REALIZAR A SUA CORRETA ANÁLISE, BEM COMO A REVISÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO.
3.1.9. Portanto, segundo o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, a retificação da DCTF
antes do Despacho Decisório não é imprescindível/obrigatória, não existindo óbice a que
se faça posteriormente. Inclusive porque cabe à Fazenda Pública, diante dos princípios da
confiança, moralidade e eficiência (além do dever de diligência que rege suas atividades
fiscalizatórias), analisar a documentação fiscal e contábil do contribuinte, antes de
proferir qualquer juízo em relação do direito creditório e, consequentemente, quanto às
compensações.
3.1.10. Infelizmente, essa análise e o Parecer Normativo acima citado foram deixados de
lado no presente caso! Caso tivesse sido realizada, a análise certamente teria impedido a
negativa de homologação à compensação realizada.
8. Se o Lucro Real atingiu a R$ 61.086,03 (lucro líquido de R$ 58.944,34 mais adição de
R$ 2.141,69), conforme registrados na LALUR e na DIPJ, como também no SPED
CONTÁBIL, pode-se concluir que o CSLL/Estimativa monta a R$ 5.497,74.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

9. Evidentemente, se o lucro real somou R$ 61.086,03, jamais a CSLL poderia ter sido
calculado em R$ 32.200,56, como constou da DCTF.
10. Srs. Conselheiros. Em prevalecendo o valor como correto da CSLL, consignado na
DCTF, de R$ 32.000,56, seria a contribuição equivalente a mais de 52% da sua base de
cálculo, o que seria totalmente absurdo.
3.2. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO/DIVERGÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DAS COMPENSAÇÕES-
OFENSA AOS ARTS. 146 E 149 DO CTN
3.2.1. Não bastasse a preliminar acima, no presente caso, o acórdão recorrido também
sofre de nulidade, vez que a Autoridade Fiscal deixou de homologar a compensação sob a
alegação exclusiva de que o DARF do pagamento de IRPJ referente à competência de
Janeiro de 2008 estaria integralmente vinculado ao débito originalmente declarado pela
RECORRENTE, não existindo crédito passível de compensação.
3.2.2. No entanto, após a manifestação de inconformidade, os julgadores de 1o grau,
alterando o fundamento original do indeferimento da compensação, alegaram que a
RECORRENTE não teria apresentado documentos hábeis à comprovação do indébito
passível de compensação, e que, constaria em seus sistemas a suposta comprovação de
que, em Janeiro de 2008, a RECORRENTE teria auferido lucro (desconsiderando
completamente, e de forma surpreendente, que o fato gerador do imposto de renda é
complexo, concluindo-se no dia 31 de Dezembro de cada ano).
(...)
3.2.6. Ora, é certo que o contribuinte, diante dos princípios da boa-fé, confiança legítima
e segurança jurídica, não pode ficar a mercê da Autoridade Fiscal, que a cada decisão
modifica sua interpretação/fundamentação para deixar de reconhecer direito creditório
plenamente existente. Portanto, em observância aos arts. 146 e 149 do CTN e aos
referidos princípios do direito, o acórdão recorrido merece ser anulado.
4. DO MÉRITO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO INDÉBITO
TRIBUTÁRIO E DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS
DE COMPENSAÇÃO.
4.1. Como já esclarecido, o débito em discussão decorre da equivocada apreciação do
PER/DCOMP 28322.45618.151210.1.7.04-6705 (fls. 68/73), inicialmente, à luz da DCTF
e posteriormente, considerando isoladamente a competência de Janeiro de 2008, sem a
análise da documentação fiscal e contábil da RECORRENTE, acostada nestes autos e
colocada à disposição do Fisco.
4.2. Desse modo, caso não acolhidas as preliminares de nulidade arguidas (o que se
admite em razão da eventualidade), no mérito, o débito fiscal não merece prosperar pois
como comprovam a DIPJ e a documentação contábil, no ano-calendário de 2008
(exercício de 2009), a RECORRENTE apurou prejuízo fiscal, não havendo que se falar
em imposto de renda a recolher.
(...)
4.7. Logo, o valor de R$ 37.815,17, pago em relação à competência de Janeiro de 2008, a
título de estimativa mensal, constitui-se crédito passível de utilização em procedimentos
de compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, e da Instrução Normativa RFB
no 900/2008, à época em vigor (repise-as, as compensações datam de 15.12.2010). Caso
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

assim não se reconheça, operar-se-á enriquecimento sem causa por parte do Fisco, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro (arts. 97, I, e 165 do CTN).
4.8. Desse modo, demonstrado que no exercício de 2009, a RECORRENTE apurou
prejuízo fiscal, o não reconhecimento do direito creditório relativo ao pagamento da
estimativa de Janeiro de 2009 (R$ 37.815,17) pode dar ensejo à exigência/manutenção de
débito tributário sabidamente inexistente, ofendendo os conceitos prescritos nos arts. 3o e
114 do CTN.
(...)
4.11. É claro que o ideal seria que tivesse havido a retificação a tempo da DCTF, para que
o Fisco pudesse visualizar, corretamente, a realidade fiscal da RECORRENTE. Mas, de
qualquer forma, como reconhecido pela própria RFB no Parecer Normativo COSIT no
02/2015 a ausência de retificação da DCTF ou a sua realização a destempo, não pode, de
forma alguma, inviabilizar o reconhecimento ao legítimo crédito/indébito que detém a
RECORRENTE ou obstar a extinção do débito ora em discussão.
(...)
4.15. Portanto, sendo certo que a RECORRENTE demonstra a consistência e
integralidade do crédito/indébito sobre o qual se fundaram as compensações em debate,
não é facultado ao Fisco penalizá-la pelo atraso na retificação da DCTF, um mero erro
formal, que não dá ensejo ao nascimento de fato gerador e da obrigação tributária,
principalmente quando a DIPJ/2009 (obrigação acessória também) informa que, de fato,
inexistiu IRPJ em relação aquele exercício, o que também pode ser constatado nos demais
documentos contábeis e fiscais juntados neste processo.
4.16. Ora, a informação referente à inexistência de débito de IRPJ em relação ao exercício
de 2009 foi declarada na DIPJ 2009, e jamais questionada pela Fiscalização. Assim, ao
contrário do que argumenta a Delegacia de Julgamento, não há que se falar em ausência
de registros contábeis e fiscais que comprovem o indébito tributário informado pela
RECORRENTE!
(...)
4.20. Desse modo, não sendo acolhidas as preliminares de nulidade, o acórdão recorrido
merece ser reformado, diante dos argumentos aqui trazidos e dos documentos que
cabalmente comprovam a existência do crédito/indébito no valor original de R$
37.815,17.
5. DO PEDIDO
5.1. Ante todo o exposto e comprovado, a RECORRENTE pugna que este E. Conselho
conheça e dê provimento ao presente Recurso Voluntário, para:
(i) anular o presente processo administrativo e/ou acórdão recorrido, nos termos do art.
59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 vez que: (a) a RECORRENTE não foi intimada
(antes da prolação do despacho decisório ou durante a tramitação do feito em primeira
instância) para justificar as diferenças e/ou apresentar documentos complementares
hábeis à comprovação da apuração da base de cálculo do IRPJ; (b) não foram analisados
os documentos fiscais e contábeis apresentados; e (c) a DRJ inovou na fundamentação do
indeferimento das compensações, ferindo os arts. 146 e 149 do CTN; ou (ii) reformar o
acórdão recorrido, homologando integralmente a compensação formalizadas, eis que
legítimo o crédito/indébito em questão.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

5.2. Caso os i. Conselheiros entendam necessário, a RECORRENTE protesta pela
conversão do presente feito em diligência, na forma do Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e em homenagem ao princípio da verdade material, possibilitando também a
posterior juntada de documentos fiscais requeridos pelos eméritos julgadores, tudo em
prol da análise da legítima existência do crédito/indébito em questão.
5.3. Por fim, a RECORRENTE indica o endereço e o telefone de seus procuradores, para
o recebimento de comunicações e/ou intimações relativas ao presente processo
administrativo”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade do Processo Administrativo. Falta de Intimação Prévia da
Recorrente para Apresentação de Documentos ou Esclarecimentos.

A Contribuinte requer a nulidade do processo administrativo, alegando que o
Fisco obrigatoriamente deveria ter lhe intimado a justificar as diferenças e apresentar
documentos hábeis a comprovação da apuração da nova base de cálculo de IRPJ.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Da
Nulidade
do
Acórdão
Recorrido.
Inovação/Divergência
na
Fundamentação para o Indeferimento das Compensações

A Recorrente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido aduzindo que os julgadores
de 1o grau teriam alterado o fundamento original do indeferimento da compensação ao alegar que
a mesma não teria apresentado documentos hábeis a comprovação do indébito passível de
compensação e que constaria em seus sistemas a suposta comprovação de que em Janeiro de
2008, a mesma teria auferido lucro, ferindo assim, o disposto nos artigos 146 e 149 do CTN.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

Pois bem.
Insta destacar que a autoridade de 1o. Grau analisou os documentos constantes dos
autos e concluiu que os documentos apresentados não foram hábeis para a comprovação do
direito creditório pleiteado.
Cabe esclarecer que os argumentos apresentados pela Contribuinte objetivando a
nulidade do acórdão recorrido por inovação/divergência não merecem prosperar, vez que a
autoridade julgadora não inovou no fundamento utilizado para a não homologação da
compensação, apenas elucidou os motivos do indeferimento.
Destaca-se ainda, que a DRJ tão somente cumprir com seu munus de analisar com
mais profundidade a questão em litígio.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 28322.45618.151210.1.7.04-6705, utilizando-se
do pagamento indevido e/ou a maior de IRPJ através do DARF no. 4452291001 no valor de R$
37.815,17 recolhido no dia 29/fevereiro/2008.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 7/11, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que a “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação no dia 12/agosto/2013, a
Recorrente apresentou DCTF retificadora no dia 16/agosto/2013 alegando que o recolhimento
indevido que daria ensejo à compensação é o de Imposto de Renda Apurado Mensal e que teria
retificado a DCTF demonstrando a inexistência de débito de IRPJ, formalizando assim, a
existência do crédito pleiteado de R$ 37.815,17.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório e manteve o não reconhecimento do crédito tributário, sob o argumento de
que houve IRPJ a pagar em janeiro/2008.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade que “demonstra a consistência e
integralidade do crédito/indébito sobre o qual se fundaram as compensações em debate, não é
facultado ao Fisco penalizá-la pelo atraso na retificação da DCTF, um mero erro formal, que não
dá ensejo ao nascimento de fato gerador e da obrigação tributária, principalmente quando a
DIPJ/2009 (obrigação acessória também), informa que, de fato inexistiu IRPJ em relação àquele
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

exercício, o que também pode ser constatado nos demais documentos contábeis e fiscais juntados
neste processo”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada pela DRJ das razões de defesa apresentadas com a manifestação de
inconformidade, incluindo as cópias de documentos carreados aos autos.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar a existência de débito de IRPJ. E, nos termos
do art. 149 do Código Tributário Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação de DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931905/2013-41

Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de Manifestação
de Inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do
envio do pedido de compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e
no mérito em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os
documentos apresentados em de manifestação de inconformidade e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 263
DF CARF MF
Original